Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701850-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Megafox Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 178666647 do processo n. 0710517-21.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento movido contra a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela provisório de urgência formulado pela autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 54002320), a agravante esclarece que, na demanda originária, questiona o procedimento administrativo levado a cabo pela agravada que lhe resultou cobrança de valores que considera descabida. Afirma sustentar a demanda em erro de medição da distribuidora, em sua exclusiva responsabilidade quanto a tal erro, bem como na limitação a ser observada quanto ao período de cobrança. Entende que o débito em seu desfavor foi constituído em desconformidade com a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Alega que a probabilidade de seu direito decorreria da nulidade do procedimento administrativo, que não teria observado o contraditório e a ampla defesa. Afirma ter havido descumprimento do art. 250, I, da Resolução N. 1000/2021 da ANEEL, consistente na não observância do prazo de notificação do consumidor para acompanhar a inspeção. Alega que, em virtude da ausência de notificação, somente veio a tomar conhecimento acerca do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) quando teve o seu nome protestado. Colaciona julgado do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para amparar sua alegação de ilegalidade da cobrança por irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência. Argui ainda que a ausência de envio do TOI ao consumidor no prazo de 15 (quinze) dias úteis de sua emissão configura mais uma causa de nulidade do procedimento administrativo pelo descumprimento do disposto no art. 591, §3o, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Elenca também como violação ao regular procedimento administrativo a ausência de notificação prévia de 10 (dez) dias para que a autora/agravante pudesse acompanhar a elaboração do relatório de avaliação técnica, o que seria exigido expressamente pelo art. 590, inciso IV, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Questiona também a agravante o procedimento adotado pela agravada para realização da revisão de consumo, alegando que este pode resultar em enriquecimento sem causa da ré/agravada, por indevido apontamento de irregularidade de fato inexistente. Com base no art. 596, §1o da Resolução n. 1.000, da ANEEL, aduz que eventual cobrança, diante da incerteza acerca da ocorrência da infração e de seu início, deve se limitar a 6 (seis) ciclos e que a cobrança deve se dar tão somente em relação ao real consumidor, pessoa diversa da parte agravante. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de antecipação de tutela recursal para que o nome da autora/agravante seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores discutidos neste recurso e que se suspenda a cobrança da fatura discutida até a decisão final do agravo. Requer, então, a concessão de antecipação da tutela recursal para que o nome da autora/agravante seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores discutidos neste recurso e que se suspenda a cobrança da fatura discutida até a decisão final do agravo. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a subsequente confirmação da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 55079325. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. De início, quanto à probabilidade do direito, vale pontuar que a aferição das supostas violações apontadas pela agravante das exigências regulamentares mencionadas nas razões recursais demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Aliás, como precisamente pontuado pelo juízo a quo, conforme documentação juntada na origem houve acompanhamento da inspeção realizada pela locatária da agravante, além de ter sido oferecido prazo para recurso administrativo, circunstâncias que indicam, à primeira vista, regularidade do procedimento adotado. Não se constata, portanto, a princípio, a probabilidade do direito da parte agravante. Convém pontuar, quanto ao segundo requisito, que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção recursal genérica acerca de eventuais repercussões financeiras decorrentes do ato judicial recorrido. Não estão preenchidos, portanto, os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora